Tribunal: CARF
Processo: 10580.900193/2011-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO MARTINS LEITE CAVALCANTE
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-19

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.900193/2011-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-001.112 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de fevereiro de 2020
Recorrente
ABILITY SERVIÇOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2011
DCOMP. ERRO DE PREENCHIMENTO. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA
DE LIQUIDEZ E CERTEZA.
Eventuais erros de preenchimento na DCTF devem ser comprovados pela
recorrente, uma vez que esta detém todos os elementos necessários, ou seja, a
escrituração contábil e os documentos que lhe dão sustentação. Indispensável a
exibição de documentação idônea capaz de corroborar a liquidez e certeza dos
argumentos deduzidos. Ausente a documentação mínima básica, não há como
confirmar-se a alegação de erro material.
Recurso Voluntário Negado.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões os conselheiros Marcos Roberto da Silva e Luis
Felipe de Barros Reche.

(assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente.

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcos Roberto da Silva,
Francisco Martins Leite Cavalcante e Luis Felipe de Barros Reche.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.900193/2011-31
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-001.112 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900193/2011-31

Reproduzo a seguir o relatório em que formalizado através do acórdão recorrido
(fls. 77/78), verbis.
ABILITY SERVICOS DE COMERCIO EXTERIOR LTDA contribuinte - requerente),
com fulcro no art. 15 do Decreto no 70.235 de 1972 (PAF), apresenta manifestação de
inconformidade ao despacho que indeferiu o pleito consubstanciado nos processos
abaixo relacionados:
Número do Processo
Tributo
10580900196201175
COFINS
10580900195201121
COFINS
10580900194201186
COFINS
10580900193201131
COFINS
10580900200201103
PIS
10580900199201117
PIS
10580900198201164
PIS
10580900197201110
PIS
Tais processos estão sendo juntados por “apensação”, considerando principal o de no
10580900193201131, visando otimizar os procedimentos processuais e lavratura de atos
relativos a todos eles, haja vista tratar-se do mesmo contribuinte e mesma materia em
litigio.
Tratam-se pedidos de reconhecimento de direito creditório, formalizados mediante
“Pedidos de Ressarcimento ou Restituição Eletrônicos – Declaração de Compensação”
– PERDCOMP juntados aos autos dos aludidos processos.
Em todos os pedidos a contribuinte registra que se trata de recolhimento indevido ou a
maior, a exemplo da PERDCOMP de fls. 2-6 do “processo principal” transmitida em
17/04/2007 que se refere ao recolhimento da Cofins relativo ao período de apuração de
março/2007.
Consoante despachos decisórios da DRF de Origem, a exemplo de fls. 7 a do “processo
principal”, proferido em 14/2/2011, todos os pleitos foram indeferidos em face da
apuração da inexistência do crédito, ou seja, os pagamentos que se alega foram
realizados a maior já se encontravam alocados a débitos declarados e confessados pelo
próprio contribuinte.
Cientificada, a contribuinte apresentou manifestações de inconformidade, tal qual as fls.
11 e seguintes do processo principal, alegando em síntese que incorreu em erro no
preenchimento do Perdcomp quanto ao direito creditório compensado, ou seja, tratar-se-
iam de créditos relativos a outros períodos de apuração.
A decisão recorrida manteve integralmente o despacho decisório ao fundamento
de que “o exame da solicitação de retificação de declaração de compensação cabe à DRF de
jurisdição do domicílio fiscal da contribuinte. A retificação da DCOMP não é admitida após a
ciência do sujeito passivo do despacho decisório que não homologou a compensação” (fls. 76), e
concluiu (fls. 82), verbis.
Voto no sentido de julgar improcedentes as manifestações de inconformidade,
confirmando os despachos que não homologaram o pleito do contribuinte, no processo
principal de no 10580900193201131, bem como em todos os apensos supra
discriminados.
Cumpre as equipes de preparo efetuar juntada dos processos por “apensação”,
considerando principal o de no 10580900193201131, visando otimizar os procedimentos
processuais e lavratura de atos relativos a todos eles, haja vista tratar-se do mesmo
contribuinte e mesma matéria em litigio.
O contribuinte deverá ser orientado a apresentar um único recurso voluntário para
todos os processos, endereçado ao CARF, caso deseje.
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-001.112 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900193/2011-31

O contribuinte foi devidamente intimado do teor da decisão de piso em 22 de abril
de 2014 (AR, fls. 83), e ingressou com Recurso Voluntário em 23 de maio do mesmo ano (fls.
83-97), instruído apenas com a procuração ao advogado e seus atos constitutivos (fls. 100/108),
reiterando a manifestação de inconformidade (fls. 17/26) que, por sua vez, nada trouxe extraído
de sua escrita fiscal, limitando-se a exibir procuração e atos constitutivos, demonstrativo de
compensação do COFINS e PIS, PER/DCOMP, DCTF Retificadora e DARF de R$ 10.996,59
(fls. 28/56).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator.

O recurso é tempestivo, uma vez que a empresa foi notificada do teor da decisão
recorrida em 22 de abril de 2014 (fls. 83), e a empresa ingressou com Recurso Voluntário em 23
de maio de 2014 (fls. 87). Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, tomo
conhecimento do apelo do recorrente.
Como se viu no relatório, trata-se de pedido de compensação e decorrência de
alegado pagamento a maior em virtude de erro material. Sustenta o sujeito passivo que, por erro,
com o pedido de compensação exibiu DARF pago no valor de R$10.565,32 referente ao mês de
maio de 2006, quando deveria ter exibido o DARF de R$ 10.996,59 referente ao mês de
fevereiro de 2006, sendo certo que naquele mês (Fev/2006) o valor devido a título de COFINS
era de R$ 8.273,77, resultando em um pagamento a maio da ordem de R$ 2.733,82.
Para fazer a comprovação de suas alegações, o recorrente anexou ao processo
apenas : atos constitutivos da empresa, procuração ao advogado, demonstrativo de compensação
do COFINS e PIS, PER/DCOMP, DCTF Retificadora, PER/DCOMP e DARFs (fls. 28/56 e
87/109). Ou seja, não juntou qualquer documento contábil-fiscal extraído de sua contabilidade,
seja na fase impugnatória, seja na fase recursal.
Tenho sempre votado neste Colegiado no sentido de aceitar os erros materiais
para, em homenagem à incessante busca da verdade material, mitigar a incidência das rígidas
normas legais e dar guarida aos argumentos das empresas, mas desde que tais fundamentos
sejam convincentes e o mínimo de documentação seja exibida, extraídos da contabilidade do
sujeito passivo, para que se possa comprovar sua idoneidade e a liquidez e certeza dos
argumentos demonstrativos dos alegados erros materiais.
Para este processo, porém, não foram carreados aos autos como visto – seja com a
manifestação de inconformidade, seja com o recurso voluntário – quaisquer elementos que
sequer indicassem o erro de apuração dos tributos devidos, nem documentos capazes de
demonstrar a existência do direito ao crédito, como a escrita contábil e fiscal e os documentos a
ela inerentes, apontando o alegado recolhimento indevido ou a maior, o que levou corretamente a
decisão de piso a manter o despacho decisório.
Importante lembrar o que expressamente estabelece o CTN, no § 1o do art. 147
(grifei):
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-001.112 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900193/2011-31

Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento”.
Ou seja, não é suficiente, para os fins pretendidos pela recorrente, a apresentação
de DCTF Retificadora. Permanece a necessidade de o sujeito passivo comprovar, por meio de
documentos contábeis-fiscais hábeis e idôneos, a origem dos valores declarados, a composição
da base de cálculo dos tributos em questão e o eventual erro que ensejou a redução do montante
devido.
Com efeito, o interessado não fez juntar aos autos, registros contábeis e
respectivos documentos fiscais, capazes de demonstrar a origem e forma de aproveitamento do
suposto crédito, e evidenciar recolhimento indevido ou a maior, no período em debate, resultante
do confronto entre pagamentos alocados e/ou compensações realizadas naquele período de
apuração, e o débito apurado.
Nesse sentido, conclui-se não ter sido comprovada, nos autos, a existência de
direito creditório líquido e certo, do contribuinte contra a Fazenda Pública, passível de
compensação, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que não se há de cogitar reparos no acórdão
rrecorrido.
É farta a jurisprudência deste Conselho no sentido de que, em pedidos de
restituição/compensação/ressarcimento, é do contribuinte o ônus de comprovar a certeza e
liquidez do crédito pretendido, como se infere do Acórdão da CSRF no 9303-005.226, sessão de
20 de junho de 2017, de relatoria da i. Conselheira Vanessa Marini Cecconello, cuja ementa
reproduzo, verbis:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 14/11/2002
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCTF. PROVA DO INDÉBITO.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do despacho decisório
não é condição para a homologação das compensações. No entanto, referida declaração
não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do crédito tributário. Não
sendo o caso de mero erro material, com a retificação das informações deve o Sujeito
Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de recolhimento
indevido ou a maior, a fim de comprovar ser líquido e certo o indébito tributário
pleiteado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Data do fato gerador:
14/11/2002 PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido
compensar. Pelo princípio da verdade material, o papel do julgador é, verificando estar
minimamente comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma
subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo interessado.
Peço licença para agregar aos meus argumentos os fundamentos utilizados pela i.
Conselheira Relatora designada, em seu voto condutor naquele Acórdão (grifei):
“Embora se entenda que a apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação
do despacho decisório não é uma condição para a homologação das compensações,
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-001.112 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900193/2011-31

referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar a certeza e liquidez do
crédito tributário. Não sendo o caso de mero erro material, quando da sua apresentação,
deve o Sujeito Passivo trazer outros elementos de prova aptos a lastrear a alegação de
recolhimento indevido ou a maior, providência não adotada no caso em exame.
De outro lado, no que concerne ao ônus da prova da certeza e liquidez do crédito
tributário, deve-se ter claro que, pelo princípio da verdade material, norteador do
processo administrativo, o julgador tem o poder-dever de buscar o esclarecimento dos
fatos, adotando providências no sentido de conduzir o processo à busca da verdade real
dos fatos.
No entanto, o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente comprovado nos
autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos complementares que possam
formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de forma subsidiária à atividade probatória
já desempenhada pelo contribuinte. Não pode o julgador administrativo atuar na
produção de provas no processo, quando o interessado, no caso, a Contribuinte não
demonstra sequer indícios de prova documental, mas somente alegações”.
Já é cediço que este E. Tribunal tem até flexibilizado texto seco da norma,
permitindo que sobrevenham documentos complementares que comprovem a existência do
crédito, principalmente a partir do Acórdão CSRF no 9303-005.065, proferido em 16 de maio de
2017, em que se deu provimento a Recurso Especial do contribuinte, a teor da seguinte ementa,
verbis.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
Data do fato gerador: 24.04.2008 RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. ENFRENTAMENTO DA FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. CONHECIMENTO.
O recurso especial de divergência que combate a fundamentação do acórdão recorrido,
demonstrando a comprovação do dissenso jurisprudencial, deve ser conhecido,
consoante art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015. Além disso, mesmo
após complementada a decisão ora recorrida com relação à ocorrência da preclusão para
a produção de provas, pela via dos embargos de declaração, não se caracterizou a
hipótese de fundamentos autônomos suficientes, cada um por si só, para manutenção do
julgado estando correta a insurgência pela via especial enfrentando o argumento da
possibilidade de apresentação e análise de documentos novos em sede recursal.
PROVAS DOCUMENTAIS NÃO CONHECIDAS. REVERSÃO DA DECISÃO
NA INSTÂNCIA SUPERIOR. RETORNO DOS AUTOS PARA APRECIAÇÃO E
PROLAÇÃO DE NOVA DECISÃO.
Considerado equivocado o acórdão recorrido ao entender pelo não conhecimento
de provas documentais somente carreadas aos autos após o prazo para
apresentação da impugnação, estes devem retornar à instância inferior para a sua
apreciação e prolação de novo acórdão.
Recurso especial do contribuinte provido. (Destaquei).
Entretanto e como dito linhas acima, somente verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do sujeito passivo é que deve o julgador solicitar documentos de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte, através de diligência
aos órgãos de origem. Não é o caso destes autos, porém, posto que a recorrente não se
desincumbiu do seu dever de trazer, com a impugnação ou mesmo com o recurso, os necessários
elementos de prova, aptos a lastrear a alegação de recolhimento indevido ou a maior e que, no
sentir deste Conselheiro, comprovassem minimamente a existência de seu direito, de sorte que
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-001.112 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10580.900193/2011-31

não há falar em conversão do feito em diligência, e menos ainda no acolhimento do pleito de
reforma da decisão de primeira instância.
Diante do exposto, considerando que a empresa não logrou confirmar suas razões
recursais por meio de documentos hábeis extraídos dos assentamentos e lançamentos de seus
livros fiscais e de sua contabilidade; considerando que nem mesmo os Livros Diário e Razão,
ilustrado com os Lançamentos Contábeis, foram exibidos, mesmo que em sede de Recurso
Voluntário; e, ainda, considerando que o ônus da prova, em casos que tais, é da
responsabilidade do contribuinte que dele não se desincumbiu a contento, VOTO no sentido de
tomar conhecimento do recurso voluntário, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso do sujeito
passivo e para manter o acórdão guerreado por seus próprios e jurídicos fundamentos, inclusive
quanto ao fato de que este resultado é válido também para os processos apensos de números
10580.900196/2011-75, 10580.900195/2011-21 e 10580.900194/2011-86 (de COFINS); e,
10580.900200/2011-03, 10580.900199/2011-17, 10580.900198/2011-64 e 10580.900197/2011-10 (de
PIS).

(assinado digitalmente)
Francisco Martins Leite Cavalcante - Relator

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital